Tribunal: TJSP
Processo: 1510022-35.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NOTAS FISCAIS – GIA – Debate sobre a validade de Certidões de Dívida Ativa – Matéria cognoscível de ofício – ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação – Inteligência do art. 150 do CTN e do art. 35 da Lei Estadual no 6.374/89 – Apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração

Ementa:
ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NOTAS FISCAIS – GIA – Debate sobre a validade de Certidões de Dívida Ativa – Matéria cognoscível de ofício – ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação – Inteligência do art. 150 do CTN e do art. 35 da Lei Estadual no 6.374/89 – Apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco – Súmula 436 do STJ – Preenchimento e entrega das GIAs pelo contribuinte que implicam lançamento tributário – Evoluções tecnológicas em relação às notas fiscais eletrônicas – Emissão de notas fiscais que pode ser utilizada para fins de lançamento – Fisco que considerou notas fiscais como declaração para fins de lançamento por homologação – Possibilidade – Notas fiscais eletrônicas que têm todos os elementos identificadores suficientes para a caracterização da obrigação tributária, estando em conformidade com o art. 142, do CTN – Indicação nas notas, emitidas para consumidor final no Estado de São Paulo, do IMPOSTO DESTACADO a ser recolhido ao estado – Impossibilidade de se permitir o enriquecimento ilícito do comerciante – CDAs lavradas com base em tributos com lançamento regular – CDAs válidas – Precedentes – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.